Tribunal: TJBA
Processo: 8176459-57.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8176459-57.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (6)

Advogado(s)
:
BRUNO RENAN SILVA MENDES DE ALMEIDA, LUA SANTOS DA COSTA

APELADO: VITOR CONCEICAO DA SILVA e outros (6)

Advogado(s)
:
BRUNO RENAN SILVA MENDES DE ALMEIDA, LUA SANTOS DA COSTA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. CÁRCERE PRIVADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. FLAGRANTE EM CONTEXTO DE FUGA, PERSEGUIÇÃO POLICIAL E INVASÃO DE RESIDÊNCIA. APREENSÃO DE COCAÍNA, CRACK E MACONHA FRACIONADAS PARA MERCANCIA. MANUTENÇÃO DE MORADORA SOB DOMÍNIO DO GRUPO POR CERCA DE 40 MINUTOS. AMEAÇA COM ARMA DE FOGO APONTADA PARA A CABEÇA DA VÍTIMA. MÉRITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS EM JUÍZO CORROBORADOS POR ELEMENTOS MATERIAIS E POR DECLARAÇÕES DA VÍTIMA NA FASE INVESTIGATIVA. USO NÃO EXCLUSIVO DE ELEMENTOS INQUISITORIAIS. DOSIMETRIA. VEDAÇÃO À UTILIZAÇÃO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA EXASPERAR A PENA-BASE. SÚMULA 444/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO COM BASE APENAS EM PROCESSOS PENDENTES. TEMA 1139/STJ. INCIDÊNCIA DA MINORANTE EM FAVOR DE DOIS RÉUS PRESOS EM VIA PÚBLICA COM ENTORPECENTES. AFASTAMENTO DA MINORANTE EM RELAÇÃO A DOIS CORRÉUS QUE ATUARAM EM CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA ARMADA, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E RESISTÊNCIA À AÇÃO POLICIAL. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado da Bahia e por Vitor Conceição da Silva, Jonathan Martins Alves, Péricles dos Santos Cerqueira, Pedro Henrique Chaves da Silva, Renildo Costa de Oliveira e Wesley Rodrigues de Santana contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Tóxicos da comarca de Salvador, que condenou Vitor Conceição da Silva e Jonathan Martins Alves pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e condenou Péricles dos Santos Cerqueira, Pedro Henrique Chaves da Silva, Renildo Costa de Oliveira e Wesley Rodrigues de Santana pela prática dos crimes de tráfico de drogas, cárcere privado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, em concurso material, tipificados nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, 148 do Código Penal e 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003. Consta da denúncia que, em 11/10/2024, por volta das 17h30, na Travessa do Tubo, bairro de Pernambués, em Salvador, os seis denunciados foram avistados em via pública por guarnições policiais em diligência voltada à repressão ao tráfico de drogas, ocasião em que, ao perceberem a aproximação policial, empreenderam fuga e efetuaram disparos contra os agentes estatais. Durante a perseguição, Vitor Conceição da Silva e Jonathan Martins Alves foram alcançados ainda em via pública, antes de adentrarem qualquer imóvel, tendo sido apreendida com Vitor uma sacola plástica contendo 45 porções de cocaína e com Jonathan uma sacola plástica contendo 29 pedras de crack, ambas já fracionadas de forma compatível com a mercancia ilícita. Os demais corréus, Pedro Henrique Chaves da Silva, Wesley Rodrigues de Santana, Péricles dos Santos Cerqueira e Renildo Costa de Oliveira, conseguiram fugir inicialmente e invadiram uma residência nas proximidades, onde mantiveram a moradora Aylla Bianca Barbosa Braga privada de sua liberdade por tempo juridicamente relevante. Segundo o conjunto probatório, a negociação para a rendição durou cerca de 40 minutos, período em que Pedro Henrique permaneceu com uma pistola calibre .40 apontada para a cabeça da vítima, enquanto os demais corréus prestavam apoio material e verbal, reforçando a intimidação e dificultando a intervenção policial. Após a rendição e a liberação da vítima, a polícia realizou varredura no imóvel e apreendeu 272,97 g de maconha distribuídas em 139 porções, uma pistola calibre .40, numeração SSX33007, modelo PT 338/940, um coldre preto, dez munições, um carregador e dois aparelhos celulares, além de registrar a existência de drogas espalhadas no cômodo em que os acusados permaneceram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se a materialidade e a autoria dos delitos de tráfico de drogas, cárcere privado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito restaram comprovadas por prova judicializada suficiente e individualizada em relação a cada acusado; (ii) estabelecer se os depoimentos prestados por policiais militares em juízo, aliados aos elementos materiais do flagrante e às declarações da vítima colhidas na investigação, constituem base idônea para sustentar o decreto condenatório; (iii) determinar se ações penais em curso podem justificar a exasperação da pena-base e o afastamento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado; (iv) definir se Vitor Conceição da Silva e Jonathan Martins Alves fazem jus à minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; (v) estabelecer se Renildo Costa de Oliveira e Wesley Rodrigues de Santana, diante do contexto concreto de traficância armada e restrição da liberdade da vítima, podem ou não ser beneficiados pela mesma minorante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos autos de apreensão, laudos periciais e demais elementos documentais, que atestam a apreensão de cocaína, crack e maconha fracionadas, bem como de arma de fogo de uso restrito, munições e acessórios, tendo os exames técnicos confirmado a natureza ilícita das substâncias e a aptidão do armamento para disparo.

4. Os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares são coerentes, convergentes e compatíveis com os elementos materiais do flagrante, revelando-se idôneos para embasar a condenação, ausentes indícios de parcialidade ou contradições relevantes.

5. O relato da vítima colhido na fase investigativa pode ser utilizado como elemento de reforço, pois não constitui fundamento exclusivo da condenação e encontra-se corroborado pela prova judicializada, em conformidade com o art. 155 do CPP.

6. A dinâmica dos fatos resta comprovada: após avistarem a guarnição, os acusados empreendem fuga e efetuam disparos, sendo Vitor Conceição da Silva e Jonathan Martins Alves alcançados em via pública, enquanto os demais corréus invadem residência e mantêm a moradora sob domínio do grupo.

7. A apreensão direta de 45 porções de cocaína com Vitor Conceição da Silva e 29 pedras de crack com Jonathan Martins Alves, associada à fuga e ao local de intensa traficância, evidencia a prática do crime de tráfico de drogas, sendo desnecessária a comprovação de efetiva comercialização.

8. Os corréus Pedro Henrique Chaves da Silva, Wesley Rodrigues de Santana, Péricles dos Santos Cerqueira e Renildo Costa de Oliveira ingressam na residência durante a fuga e mantêm a vítima sob restrição de liberdade por período relevante, caracterizando o crime de cárcere privado.

9. A prova oral demonstra que Pedro Henrique Chaves da Silva mantém arma de fogo apontada para a cabeça da vítima, enquanto os demais corréus prestam apoio material e moral, reforçando a intimidação e aderindo à empreitada criminosa.

10. O porte ilegal de arma de fogo de uso restrito se configura na modalidade compartilhada, pois, embora a arma estivesse com Pedro Henrique, os demais agentes tinham ciência de sua existência e dela se valiam para assegurar a execução dos delitos.

11. A individualização das condutas resta suficientemente demonstrada, distinguindo-se a atuação dos réus presos em via pública daquela dos corréus que ingressaram no imóvel e participaram do cárcere privado e da resistência à ação policial.

12. A suficiência do conjunto probatório afasta as alegações defensivas de fragilidade probatória e de utilização indevida de elementos inquisitoriais como fundamento exclusivo da condenação.

13. A exasperação da pena-base fundada em ações penais em curso deve ser afastada, em observância à Súmula 444 do STJ, que veda a utilização de processos sem trânsito em julgado para negativar antecedentes ou a vida pregressa.

14. A mesma vedação se aplica ao exame do tráfico privilegiado, pois a presunção de inocência impede o uso de inquéritos e ações penais em andamento para afastar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, conforme o Tema 1139 do STJ.

15. Em relação a Vitor Conceição da Silva e Jonathan Martins Alves, afastado o único fundamento utilizado para negar o benefício — consistente em ações penais em curso — e inexistindo elementos concretos que indiquem dedicação à atividade criminosa, impõe-se o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima.

16. Quanto a Péricles dos Santos Cerqueira, afasta-se apenas a valoração negativa fundada em processos pendentes, mantendo-se a exasperação da pena-base em razão da natureza e quantidade da droga, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

17. Em relação a Pedro Henrique Chaves da Silva, mantém-se a exasperação da pena-base do tráfico, pois fundamentada na natureza e quantidade da droga e em elementos concretos que indicam sua posição de destaque em grupo criminoso.

18. Reconhece-se, de ofício, a atenuante da menoridade relativa em favor de Pedro Henrique Chaves da Silva, por possuir menos de 21 anos à época dos fatos, com redução da pena na segunda fase até o mínimo legal.

19. No tocante ao recurso ministerial, a controvérsia restringe-se à incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em relação a Renildo Costa de Oliveira e Wesley Rodrigues de Santana.

20. A atuação de Renildo Costa de Oliveira e Wesley Rodrigues de Santana ocorre em contexto de traficância armada, com concurso de agentes, invasão de domicílio, manutenção de vítima em cárcere privado e resistência à ação policial, evidenciando dedicação à atividade criminosa.

21. A apreensão de arma de fogo e munições no mesmo contexto do tráfico, aliada à condenação pelo delito previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, constitui elemento concreto idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado.

22. A participação ativa dos referidos réus na manutenção da vítima sob domínio do grupo reforça a incompatibilidade de suas condutas com a figura do traficante eventual.

23. Impõe-se, portanto, o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em relação a Renildo Costa de Oliveira e Wesley Rodrigues de Santana.

24. Redimensiona-se a pena dos réus conforme as premissas fixadas, mantendo-se, no mais, os termos da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

25 . Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

“Os depoimentos policiais prestados em juízo possuem aptidão para fundamentar condenação quando coerentes, convergentes e corroborados pelos demais elementos probatórios.”

“O art. 155 do CPP não impede a utilização de elementos informativos colhidos no inquérito como reforço argumentativo, desde que a condenação se apoie em prova judicializada suficiente.”

“A apreensão direta de entorpecentes fracionados para mercancia, em contexto de fuga policial e em local notoriamente marcado pela traficância, demonstra a prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.”

“O ingresso de corréus em residência alheia durante fuga, com manutenção da moradora sob domínio do grupo por tempo relevante e mediante intimidação armada, configura o crime de cárcere privado.”

“O porte compartilhado de arma de fogo de uso restrito se caracteriza quando o armamento, embora empunhado por um agente, permanece funcionalmente à disposição do grupo para viabilizar a ação criminosa.”

“Ações penais em curso e inquéritos policiais não podem ser utilizados para exasperar a pena-base, em observância à Súmula 444 do STJ.”

“A presunção de inocência impede o uso de processos pendentes como fundamento autônomo para afastar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.”

“Ausentes elementos concretos de dedicação à atividade criminosa ou de integração a organização criminosa, deve ser reconhecido o tráfico privilegiado em favor do réu primário e de bons antecedentes.”

“A atuação em contexto de tráfico armado, com concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e resistência à ação policial, evidencia dedicação à atividade criminosa e afasta o tráfico privilegiado.”

“A apreensão de arma, munições e outros petrechos no mesmo contexto do tráfico constitui dado concreto idôneo para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.”

“A natureza e a quantidade da droga podem justificar exasperação da pena-base do tráfico, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.”

“A posição de destaque do réu em organização criminosa, quando concretamente demonstrada nos autos, autoriza a valoração negativa da conduta social.”

“A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida de ofício quando documentalmente comprovada a idade inferior a 21 anos ao tempo do fato.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; Código de Processo Penal, art. 155; Código Penal, art. 148; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º, e art. 42; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.954.179/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.03.2025, DJe 25.03.2025; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.345.948/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22.08.2023; STJ, AgRg no REsp nº 2.058.109/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.12.2023, DJe 12.12.2023; STJ, AgRg no HC nº 712.119/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022, DJe 15.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 822.339/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 444; STJ, Tema 1139.

Vistos, relatados e discutidos nos autos da apelação criminal n° 8176459-57.2024.8.05.0001, tendo como apelantes/apelados VITOR CONCEIÇÃO DA SILVA, JONATHAN MARTINS ALVES, PEDRO HENRIQUE CHAVES DA SILVA, PÉRICLES DOS SANTOS CERQUEIRA, RENILDO COSTA DE OLIVEIRA e WESLEY RODRIGUES DE SANTANA e como apelante/apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos apelos dos réus
VITOR CONCEIÇÃO DA SILVA
,
JONATHAN MARTINS ALVES
,
PEDRO HENRIQUE CHAVES DA SILVA
,
PÉRICLES DOS SANTOS CERQUEIRA
e
RENILDO COSTA DE OLIVEIRA
, a fim de afastar a valoração negativa da circunstância judicial relativa à vida pregressa fundada em ações penais em andamento na primeira fase da dosimetria da pena, em observância ao entendimento consolidado na Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça e a incidência da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado em favor dos réus Vitor Conceição da Silva e Jonathan Martins Alves, e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, para afastar a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 em relação aos réus Renildo Costa de Oliveira e Wesley Rodrigues de Santana, e
de ofício
, reconhecer a incidência da atenuante da menoridade relativa em favor do réu Pedro Henrique Chaves da Silva, redimensionando as penas dos réus conforme fundamentação supra, mantendo os demais termos da sentença, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2026.

Des. Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

74